Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016916-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), KALYNE DE SOUZA PICOLO - CPF: 047.921.741-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade do recolhimento cautelar imposto ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas; e (ii) analisar se o suscitado excesso de prazo é razão apta a justificar a concessão de liberdade ao increpado.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a fuga dos dois reeducandos que lograram êxito em se evadir do complexo prisional ao qual se encontravam recolhidos, contando com o apoio direto do paciente que, na condição de policial penal, os conduziu para fora da unidade e, então, os deixou com as duas mulheres responsáveis por conduzi-los a local incerto ou não sabido; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5. Em se tratando de inquérito finalizado, cujos autos aguardam apenas a formação de
opinio delicti
pelo i. representante ministerial, não é cabível, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, o ingresso no cerne da controvérsia com vistas ao acolhimento das teses tocantes à tipificação das condutas, em tese, praticadas pelo paciente, observada a competência constitucional atribuída ao titular da ação penal para deliberar acerca dos indícios colhidos até o momento em desfavor do beneficiário do
writ
.

6. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do inquérito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, no bojo do qual se instaurou conflito negativo de atribuições, seguido de declínio de competência, com vistas ao necessário resguardo do princípio do juiz e do promotor natural; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas, encontrando-se os autos tão somente no aguardo da formação de
opinio delicti
pelo
parquet
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente investigado pela prática dos crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e os elementos que apontam para sua periculosidade social. 2. Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o andamento processual do inquérito.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016916-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON

PACIENTE:

LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13, art. 1º da Lei n. 9.613/98
e
art. 351, §3º, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente, que é agente penitenciário, foi recolhido preventivamente ao cárcere em
14/04/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, os quais teriam ocorrido em
14/07/2023.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, porquanto ausentes seus
pressupostos e requisitos legais
, especialmente quanto ao
periculum libertatis

e em relação à exigência de
contemporaneidade da medida segregatícia
, dado o longo interregno temporal entre a data dos supostos fatos e a decretação da prisão, bem como considerado o fato de que, em posterior
conflito negativo de atribuições
no âmbito do i. Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral de Justiça teria reconhecido a
fragilidade dos indícios de materialidade e autoria
em relação ao delito de
integração à
organização criminosa
, com o encaminhamento dos autos, portanto, não ao GAECO, mas à 8ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nessa linha intelectiva, sublinha a d. impetrante que o paciente, detentor de
predicados pessoais favoráveis
, vem desde o princípio
colaborando com as investigações
, circunstância que, na intelecção defensiva, evidenciaria a suficiência e melhor adequação ao caso das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias, especialmente em vista do fato de que, até a data impetração do
writ
, não havia sido sequer
ofertada denúncia.

Lastreada em tais assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 289004850 e ss.), posteriormente complementados pelo ID 289395373.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
289668369), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 291284892.

Na mesma data, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 295516898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
(PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à
organização criminosa
,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Em apertada síntese, colhe-se da representação que, no dia 14 de julho de 2023, os reeducandos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
fugiram do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD), com o auxílio de
LÉO MÁRCIO
e mediante autorização de saída assinada pelo então diretor
Adão Elias Júnior
, com o possível apoio da esposa de
Gilmar
e outros comparsas ligados à organização criminosa
Comando Vermelho
.

Conforme contextualizado pela d. autoridade policial,
LÉO MÁRCIO
, servidor público há mais de 10 (dez) anos, compareceu ao CRIALD na data fatídica quando não deveria estar de plantão, razão pela qual foi, inclusive, indagado acerca de sua presença por
Adão
, conforme afirmado por este em declarações prestadas na Delegacia.

Como justificativa,
LÉO MÁRCIO
lhe disse que estaria ali tão somente para fazer algumas diligências para o “Mercadinho”, e acrescentou que, na véspera, teria trabalhado apenas doze horas, pois a mãe de uma servidora havia falecido e
LÉO MÁRCIO
teria comparecido ao velório para prestar suas condolências.

A princípio,
LÉO MÁRCIO
estava em uma viatura caracterizada Renault
Oroch
, mas, posteriormente, fez uso de uma caminhonete F250 de cor branca e sem placas, acautelada ao sistema prisional, a qual fora consertada por um reeducando que trabalhava como mecânico no local e informou a
LÉO MÁRCIO
que este não poderia desligá-la, ou o veículo não funcionaria novamente. Na condução dessa caminhonete,
LÉO MÁRCIO
se encontrou
em sequência
com o reeducando
Thiago
, que, munido de uma autorização de saída em seu nome e do também reeducando
Gilmar
, adentrou o veículo; e, após buscarem
Gilmar
, os três deixaram o Complexo Ahmenon
Lemos Dantas
.

O veículo então seguiu até a empresa
Quality Car
para que
LÉO MÁRCIO
pudesse consertar a caminhonete, momento em que o paciente

entrou na empresa sozinho, deixou a caminhonete e depois saiu, na companhia de
Thiago
e
Gilmar
, na posse de outro automóvel, até a
Churrascaria Nativas
.

Investigações posteriores revelaram que esse outro veículo, uma Toyota Hilux branca, fora fornecido por
Evelyn de Carvalho
, esposa de
Gilmar
, que o contatara num curto espaço de tempo, logo após sua saída do presídio, e deixara o veículo com os três a fim de facilitar-lhes o deslocamento pela cidade, uma vez que a caminhonete F250 ficara na
Quality Car
para ser consertada, sob a condição de que fosse autorizada a ida de
Gilmar
ao dentista na companhia de suas advogadas.

Na churrascaria, acomodados em uma mesa,
Thiago, Gilmar
e
LÉO MÁRCIO
se encontraram com duas mulheres [
Isabela Villalba Faustino
e outra pessoa inicialmente identificada como
Kalyne de Souza
, mas que, ao fim das investigações, ressaiu não identificada], supostamente advogadas de
Gilmar
, com uma delas pagando a conta de todos após o almoço.

Quando os cinco deixaram o local,
Gilmar
entrou na Mitsubishi Pajero conduzida pelas mulheres, enquanto
Thiago
seguiu com
LÉO MÁRCIO
na Toyota Hilux branca, até que, posteriormente, deixasse o veículo pilotado pelo ora paciente

para embarcar com as mulheres, pois, quando
LÉO MÁRCIO
voltou à
Quality Car
, estava sozinho, tendo permitido que
Gilmar
fosse ao dentista com as mulheres e com
Thiago
, sem qualquer supervisão ou escolta.

Por fim,
LÉO MÁRCIO
deixou a
Quality Car
e seguiu até a
Empresa Realmat
para adquirir os produtos que faltavam para o trabalho dos reeducandos no CRIALD. Após deixar a loja, retornou à
Quality Car
para transferir as mercadorias para a caminhonete F250, saindo do local e retornando só no final da tarde para realizar o pagamento do conserto em dinheiro, solicitando a emissão da nota em seu nome.

Neste momento, ao voltar da
Quality Car
,
LÉO MÁRCIO
encontrou-se com
Adão
para avisar que os reeducandos haviam fugido.

A fim de melhor contextualizar o ocorrido, expõe a d. autoridade policial que
Gilmar
é considerado um preso de
alta periculosidade
, reconhecido como liderança do crime organizado na região sul do Estado, com base criminosa sediada no Município de Rondonópolis/MT, e extensa ficha criminal, sendo certo, ademais, que se encontrava na unidade B do Complexo Ahmenon, na qual os internos
apenas realizam trabalhos intramuros
; sendo
Thiago
, por sua vez, preso que aparentemente gozava de
alta estima
no interior do presídio, mas que já havia tentado, cerca de um ano antes dos fatos,
fugir
do Centro de Ressocialização, juntamente com outro criminoso considerado de alta periculosidade.

Observadas essas circunstâncias e considerados os elementos cognitivos jungidos ao longo das investigações, sustenta a d. autoridade policial que ambos receberam
ajuda interna e externa
para que conseguissem fugir, desde a
autorização de saída
subscrita por
Adão
até a conduta de
LÉO MÁRCIO
de conduzi-los para fora do presídio e então entregá-los, sem supervisão, à companhia de
Isabela

e outra mulher ainda não identificada, sem que se olvide, ainda, o aparente envolvimento de membros da organização criminosa
Comando Vermelho
, que forneceram o veículo e possibilitaram a fuga dos reeducandos para uma chácara localizada na Comunidade Carrijo.

Em razão desses fatos, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
LÉO MÁRCIO
; contexto em que
se insurge a d. impetrante, que pretende vê-lo restituída de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
organização criminosa,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Nesse ponto, não ignoro a insurgência da d. impetrante no tocante à imputação, ao paciente, do crime de
integração à
organização criminosa
, notadamente em vista da conclusão alcançada pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional no Conflito Negativo de Atribuição n. 010195-006/2023, no sentido de que inexistiriam elementos caracterizadores de organização criminosa
in casu
.

Todavia,
com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que tal pressuposto se encontra respaldado nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Relatório de Investigação n. 2023.13.71553; Relatório Técnico n. 2024.13.127551; Relatório policial n. 2024.13.41250; e, notadamente, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o Relatório Final subscrito pela d. autoridade policial, elementos que dão conta, num primeiro momento, de situar o paciente no cenário delitivo sob apuração.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

E, com esteio nessas premissas, observada a circunstância de que se trata de
inquérito policial que ainda aguarda a formação da
opinio delicti
pelo

i. representante do Ministério Público
, ao que se vê da consulta aos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, oportunidade em que se
formalizará
, por fim, observados todos os elementos indiciários colhidos até o momento, a
imputação
a recair finalmente sobre o paciente pelo
titular da ação penal
, qual seja, o
parquet
, é certo que
não se admite, em sede de
habeas corpus
, o ingresso no cerne da questão deduzida pela d. impetrante
.

Em sua decisão, o d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
dirimiu o conflito negativo de atribuições sob o fundamento de que,
até o momento
, não haviam sido reunidos elementos suficientes para o enquadramento dos investigados no
art. 2º da Lei n. 12.850/13
, com
orientação
, não obstante, ao
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)
, para a
continuidade das investigações
; subsistindo, em todo caso, a possibilidade de conclusão pela eventual configuração do crime de
associação criminosa
(art. 288 do CP), de forma que, sob todos os aspectos, é
temerário
o ingresso no mérito da controvérsia, notadamente quando os autos se encontram, como relatado, na
iminência de ver ofertada denúncia
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Com efeito, exsurge da presente representação que, no dia 14 de julho de 2023, os reeducandos GILMAR REIS DA SILVA E THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, custodiados no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD), evadiram-se do sistema prisional durante suposto trabalho extramuros.

De acordo com a Autoridade Policial,
a saída teria sido autorizada pelo então Diretor da unidade, ADÃO ELIAS JÚNIOR, e acompanhada pelo Policial Penal LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS
, que, embora não estivesse de plantão na data,
compareceu ao presídio sob a justificativa de “resolver pendências do mercadinho da unidade”.

Nesse contexto, a Autoridade Policial averiguou que
a saída dos internos foi envolta em irregularidades
.

[...] A princípio,
o policial penal LÉO MÁRCIO estaria em uma viatura caracterizada do sistema prisional Renault/OROCH. Contudo, optou por sair em uma camionete descaracterizada F250 acautelada para o sistema prisional, sob o pretexto de consertá-la, sendo plausível concluir que a escolha do veículo foi feita de forma premeditada para evitar chamar a atenção durante o trajeto
.

Ambos os reeducandos, THIAGO e GILMAR, embarcaram na camionete F250 dirigida pelo policial penal LEO MÁRCIO. Este, por seu turno, conduziu os reeducandos até a oficina Quality Car, onde o veículo em questão foi deixado para manutenção
. Em seguida, LÉO MÁRCIO deixa a oficina na companhia dos reeducandos, em uma camionete Hillux, de cor branca, disponibilizada por GILMAR, seguindo para a Churrascaria Nativas, onde os três almoçaram com as mulheres identificadas como ISABELA VILLALBA FAUSTINO e KALYNE DE SOUZA PICOLO – que chegaram ao local dirigindo uma Pajero branca e se intitularam advogadas de GILMAR.

No que se refere às supostas advogadas, apurou-se que ISABELA VILLALBA FAUSTINO seria proprietária de uma clínica de estética, enquanto KALYNE DE SOUZA PICOLO exerceria atividades em escritório de advocacia, sem, contudo, possuir registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil.

Após o almoço, o reeducando GILMAR adentra o veículo Pajero, acompanhado das duas mulheres. Paralelamente, o reeducando THIAGO embarca na Hilux branca, conduzida por LÉO MÁRCIO, que passa a seguir o veículo Pajero. Em determinado momento do trajeto, THIAGO desce da Hilux e ingressa na Pajero, juntando-se a GILMAR, prosseguindo ambos no veículo conduzido pelas mulheres.

Então,
LÉO MÁRCIO retorna à empresa Quality Car, com o propósito de autorizar o reparo da caminhonete F250. Naquele momento, está sozinho no veículo, uma vez que havia previamente autorizado que os reeducandos GILMAR e THIAGO acompanhassem suas supostas advogadas, sob o pretexto de que se dirigiriam a atendimento odontológico.

Depois,
LEO MÁRCIO deixa a Quality e segue sentido à Empresa Realmat para realizar a compra dos produtos que estavam faltando para o trabalho dos reeducandos no CRIALD. Na sequência, ele segue novamente sentido à Quality para transferir as mercadorias que estavam na Hilux para a caminhonete F250. E apenas após todos esses acontecimentos, LEO MÁRCIO informa ao então Diretor do Presídio, ADÃO ELIAS, que GILMAR e THIAGO haviam fugido.

Causa perplexidade que um policial penal com mais de dez anos de experiência funcional tenha considerado legítima a saída de um custodiado — no caso, GILMAR — para atendimento odontológico sem qualquer escolta, em troca da disponibilização de um veículo para atividade externa
. Ora,
desde o momento em que LÉO MÁRCIO decidiu retirar a camionete F-250 da unidade prisional, sob o pretexto de levá-la para manutenção, já tinha ciência de que ficaria sem transporte e, portanto, impossibilitado de resolver questões relacionadas ao mercadinho. Poderia, nesse cenário, ter optado por outro veículo para tal finalidade, ao passo que o reeducando poderia ter sido atendido pelo profissional de odontologia disponível no próprio estabelecimento prisional, mas não foi o que ocorreu.

[...] Ainda, a Autoridade Policial apontou que
o representado LÉO MÁRCIO apresentou versões conflitantes e incoerentes com os registros documentais e visuais
, notadamente, os que foram extraídos dos circuitos internos de vigilância do Estabelecimento Prisional, da Oficina Quality Car e da Churrascaria Nativas [...].

[...] Outro fato que chama a atenção é que, em diligências ao site Google Maps, a Autoridade Policial averiguou que
o trajeto a ser percorrido entre o CRIALD e a oficina Quality Car seria de aproximadamente 32min (trinta e dois minutos). Contudo, os investigados LEO MÁRCIO, GILMAR E THIAGO escolheram trajetos que não tivessem câmeras de monitoramento de tráfego, o que fez com que demorassem 01h20 para chegar ao local, denotando premeditação das condutas.

[...] Sob outro enfoque,
a Autoridade Policial logrou êxito em identificar fartos elementos probatórios demonstrando que ADÃO e LÉO MÁRCIO possuem posse e domínio de patrimônio incongruente com a renda formalmente declarada, inclusive mediante o uso de terceiros interpostos, empresas sem atividade operacional e bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros.

[...] Quanto a LÉO MÁRCIO,
apurou-se a existência de uma série de mensagens, áudios e comprovações do crime, inclusive com tons ameaçadores na cobrança de seus “devedores”, que indicam que ele estaria praticando o crime de agiotagem
(Relatório Técnico n.º 2024.13.127551, de análise telemática).

O esquema criminoso assume contornos ainda mais relevantes com a identificação, a partir da análise de mensagens e comprovantes de transações financeiras, de que
LÉO MÁRCIO associou-se à empresa CONFECÇÕES MP LTDA, cuja titularidade formal recai sobre EDILSON BARROS MIRANDA. Consta, ainda, que o investigado se utilizou da conta bancária de sua esposa, ADRIELLY MOREIRA DA COSTA SILVA, para realizar aportes financeiros em favor da mencionada pessoa jurídica, o que reforça os indícios de que estaria atuando na facilitação de operações voltadas à lavagem de dinheiro e à ocultação patrimonial em benefício próprio e, possivelmente, de outros servidores públicos.

[...] Comprovado o
fumus commissi delicti
, é igualmente indispensável a presença do
periculum libertatis
, que, no caso concreto, se evidencia pela
necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, visando assegurar a ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal
.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se
indispensável
, considerando o
elevado grau de periculosidade que demonstram
. Alguns dos suspeitos possuem antecedentes criminais e envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

[...] Da mesma maneira,
o representado LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS possui em seu desfavor o PEP N.º 2002010-05.2022.811.0042, em tramite na Segunda Vara Criminal de Cuiabá
, onde cumpre ANPP celebrado em razão da prática de crime de importunação sexual.

[...] O conjunto desses registros demonstra de forma inequívoca
o envolvimento reiterado dos representados em atividades ilícitas, com acentuada periculosidade social e desprezo contumaz pelas normas penais, legitimando a adoção de medidas cautelares pessoais e patrimoniais como forma de preservação da ordem pública e da eficácia da persecução penal.

Neste ponto,
é possível concluir que os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições
. Além disso,
a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que, se mantidos em liberdade, podem intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Deveras,
a reiteração delitiva dos investigados e o
modus operandi
adotado revelam que, em liberdade, continuarão a praticar crimes, o que compromete a ordem pública e impõe a necessidade da medida extrema.

[...] Registre-se ainda que
a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do TJMT
[...].

Derradeiramente, reconhece-se que
o requisito da contemporaneidade se encontra plenamente atendido no presente caso
. Malgrado os fatos delituosos imputados aos representados ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA E ISABELA VILLALBA FAUSTINO tenham se desenvolvido ao longo dos anos de
2023 e 2024
,
sua real extensão e configuração criminosa apenas puderam ser adequadamente reveladas com a conclusão do Relatório Técnico n.º 2024.13.127.551, datado de 29 de novembro de 2024, produzido no bojo da medida cautelar de quebra de sigilo de dados (processo n.º 1019501-08.2023.8.11.0042).

O referido relatório, por sua vez, consolidou
elementos telemáticos e documentais que permitiram identificar com precisão a dinâmica delitiva, a atuação coordenada dos investigados e a existência de indícios robustos de que estes integram organização criminosa com atuação dentro e fora do sistema penitenciário estadual, com a finalidade de viabilizar, em última análise, a manutenção de um esquema de corrupção institucionalizada no âmbito prisional.

A decretação da prisão preventiva externa-se, portanto, não apenas como atual, mas também urgente e indispensável para interromper o curso contínuo da atividade criminosa
. A medida visa
resguardar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e impedir a prossecução da corrupção sistêmica que atinge diretamente a integridade do sistema penitenciário, colocando em risco não apenas o regular funcionamento das instituições, mas também a credibilidade do próprio Estado no exercício do poder de punir.

Conforme exposto anteriormente
, os representados Adão Elias Júnior e Léo Márcio da Silva Santos demonstram evolução patrimonial incompatível com os rendimentos legalmente auferidos no serviço público, o que fortalece a presunção de que os delitos investigados não apenas ocorreram de forma reiterada, como continuam a produzir efeitos no presente, inclusive com possível lavagem de capitais e ocultação de ativos ilícitos para outros servidores públicos. Tais circunstâncias indicam a permanência da conduta criminosa e reforçam o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso permaneçam em liberdade.

[...] Por esses mesmos motivos,
resta demonstrado que o ímpeto criminoso dos representados não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes.

Nessa perspectiva, estima-se que a aplicação de medidas cautelares diversas, a exemplo do afastamento temporário das funções públicas, monitoramento eletrônico ou proibição de acesso às unidades prisionais, não é suficiente para interromper o ciclo delitivo em curso, tampouco para prevenir a reiteração das condutas ilícitas, haja vista
que os investigados, notadamente ADÃO ELIAS JÚNIOR e LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, apresentam elevado grau de influência institucional, com capacidade de manutenção de articulações externas mesmo fora do ambiente funcional, inclusive por meio de interpostas pessoas, como servidores subordinados ou terceiros cooptados.

Além disso,
a complexidade e o grau de infiltração da corrupção no sistema carcerário evidenciam que a organização criminosa não se sustenta apenas no exercício formal do cargo público, mas em uma rede de cooptação e intimidação que transcende o vínculo funcional direto. Portanto, a simples supressão do cargo ou função não inviabiliza a continuidade das práticas delitivas, sendo necessária medida de maior envergadura e eficácia cautelar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de ADÃO ELIAS JÚNIOR,
LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS
, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA e ISABELA VILLALBA FAUSTINO, considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema”.

(Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de crimes de
integração de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
, os quais possuem não apenas notória gravidade quando individualmente considerados, mas principalmente quando considerados
em conjunto
, observadas as
circunstâncias colacionadas nos autos
, as quais apontam para um episódio em que dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
, dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir
de estabelecimento prisional
por meio do auxílio direto prestado pelo paciente
, mediante
complexo esquema
que contou, inclusive, com o envolvimento de
membros do Comando Vermelho
; em detrimento, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, da
integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse ponto, reitero que
LÉO MÁRCIO
, consoante alinhavado pela d. autoridade policial em seu relatório final, teria sido o policial penal responsável por
conduzir
Gilmar
e
Thiago
para fora do estabelecimento prisional
, bem como por
deixá-los sozinhos
, apenas na companhia de
Isabela
e de outra mulher ainda não identificada, as quais, em sequência,
se evadiram com os reeducandos
sob o pretexto de levá-los a um suposto atendimento odontológico, vindo o paciente a
comunicar a fuga a
Adão
apenas no final do dia,
em
cenário eivado de irregularidades
, sendo certo que, desde então,
Gilmar
e
Thiago
não foram mais localizados
, tendo assim, logrado êxito na fuga do estabelecimento prisional mediante aparente
atuação direta do paciente
, que, com essa conduta, demonstraria sua
centralidade
para a dinâmica delitiva, a revelar sua
acentuada periculosidade social
.

Não deve ser ignorada, ademais, a informação colhida pela d. autoridade policial de que, quando da
anterior tentativa de fuga de
Thiago
do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), ocorrida em 27 de agosto de 2022,
LÉO MÁRCIO
se encontrava de plantão e, conforme registros internos, exercia a função de líder da equipe naquele turno; sendo fartos, ainda, os indícios de que o paciente possivelmente estaria envolvido com o crime de
lavagem de dinheiro
, uma vez demonstrada
evolução patrimonial incompatível com os rendimentos legalmente auferidos no serviço público
, a fortalecer a presunção de que se trataria de
envolvimento reiterado com os delitos sob investigação
, com possível lavagem de capitais e ocultação de ativos ilícitos.

De se acrescer, outrossim, que embora se cuide de fuga de reeducandos ocorrida em
2023
, deve-se observar que
não subsiste qualquer eventual ofensa ao princípio da contemporaneidade
, uma vez que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
,
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o paciente ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo

De outro norte, defende a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra
recolhido ao cárcere por tempo demasiado
, sem que tenham sido concluídas as investigações e sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa; circunstâncias a tornar de rigor o
relaxamento da prisão.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042, decretou-se a
prisão preventiva
de
LÉO MÁRCIO
em
02/04/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
14/04/2025
.
Por sua vez, em
23/04/2025
a d. autoridade policial, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, apresentou
Relatório Final
, com a
conclusão
, portanto,
das investigações
.

Após conclusão do inquérito, os autos foram encaminhados ao GAECO, que, em
12/05/2025
,
declinou da atribuição

em favor da Promotoria de Justiça com atuação criminal perante as Varas de Feitos Gerais. Na fundamentação, sustentou que, embora houvesse menção à facção criminosa
Comando Vermelho
, não teriam sido suficientemente caracterizados os requisitos típicos da organização criminosa previstos na Lei n. 12.850/13; e indicou, alternativamente, possível enquadramento no crime de
associação criminosa
.

Os autos foram, então, encaminhados à 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, cujo membro ministerial, em
16/05/2025
, suscitou conflito negativo de atribuições ao Procurador-Geral de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da atribuição do GAECO, por entender configurada organização criminosa.

Na oportunidade, o i. representante do
parquet
requereu a
suspensão da tramitação do feito
, o que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em que pese as alegações do parquet, verifica-se que o conflito de atribuições
se trata de questão institucional a ser resolvida interna corporis
, nos termos da Recomendação Conjunta n. 05/2021-PGJ/CGMP.

E justamente por esse motivo,
não tem o condão de suspender o decurso para apresentação da inicial acusatória, notadamente quando se tratar de procedimento que envolve pessoa presa.

Com efeito,
o presente inquérito policial foi protocolado em Juízo, acompanhado do Relatório Final em 23/04/2025 e, na mesma data, foi encaminhado ao Ministério Público para providências
. Portanto, verifica-se que
a instituição teve quase um mês para dirimir eventual conflito de atribuição, somente tendo comunicado a sua instauração aos 16/05/2025, após o decurso do prazo para o oferecimento da inicial acusatória
. Inclusive,
o excesso de prazo para a formação da culpa foi matéria suscitada em recente habeas corpus ao qual este Juízo foi instado a prestar informações
, de modo que
a concessão da suspensão nos moldes formulados, poderia fazer com que o este IP tivesse tramitação por lapso temporal superior ao considerado razoável
.

Assim,
o pedido de id. 194240059 merece ser indeferido
.

No mais, tratando-se de procedimento cautelar que envolve pessoa privada de liberdade,
determino a expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que, no prazo de 24 horas, designe promotor de justiça para atuar provisoriamente no presente feito, com o intuito de apresentar a inicial acusatória, no prazo legal, ou as diligências que entender cabíveis, enquanto não resolvido o conflito de atribuição
”.

(Decisão de ID 169539695 – autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Em
21/05/2025
, em resposta ao ofício encaminhado pela d. autoridade judiciária, o d.
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
comunicou ao d. juízo a decisão proferida no âmbito do procedimento instaurado
interna corporis
e aduziu ser de responsabilidade do d. Promotor de Justiça suscitante do conflito negativo de atribuições a adoção das medidas judiciais e administrativas revestidas de urgência; pelo que, em
27/05/2025
, o d. Promotor de Justiça até então atuante no caso comunicou sua
suspeição
e requereu a
remessa dos autos a seu substituto legal
.

No mesmo dia, o d. juízo
a quo
determinou a remessa do inquérito ao substituto
, “
a fim de que ofereça denúncia ou requeira o que entender cabível, no prazo legal de cinco dias, considerando se tratar de feito envolvendo pessoas presas privadas de liberdade
”.

Em
28/05/2025
, todavia, a titular da 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
declinou
da atribuição em prol do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por entender que o crime de facilitação de fuga de pessoa presa praticado por agentes públicos atrairia a competência das promotorias de justiça do mencionado núcleo, razão pela qual os autos foram remetidos à 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em
04/06/2025
, requereu a
remessa dos autos
a uma das
Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT
, em obediência ao disposto no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, e na Resolução TJMT/TP n. 11/2017.

Em
10/06/2025
, o d. juízo
a quo
, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a
remessa dos autos
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na mesma data, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT recebeu o feito e determinou que fosse dada
vista dos autos ao
parquet
.

Nesse cenário, considerada a movimentação processual do feito e as decisões necessárias até que fosse firmada a competência para seu processamento, em atenção aos
princípios do

juiz e do promotor natural
, bem como considerada a
expressa preocupação do d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais desta Comarca com o tempo de trâmite dos autos
, os quais, registre-se,
tratam de investigações concluídas que aguardam tão somente a formação de
opinio delicti
pelo
parquet
,
entendo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
14/04/2024
por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
,

o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela d. impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025